Tribunal: TJDFT
Processo: 0720109-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ENTREGA DE DOCUMENTOS. BUSCA E APREENSÃO. COOPERAÇÃO PROCESSUAL. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE NOVA LISTA DE DOCUMENTOS. NEGOU-SE PROVIMENTO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto por autor em ação de busca e apreensão de documentos contra decisão que condicionou a entrega dos documentos pela ré à apresentação de nova lista de itens, conforme determinado em acórdão anterior. O agravante pleiteia a fixação de data e horário para entrega dos documentos diretamente na Secretaria da Vara, alegando reiterado descumprimento por parte da agravada e ineficácia de diligência em endereço físico.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível autorizar a entrega imediata dos documentos pela ré diretamente na Secretaria da Vara, sem que o autor apresente previamente nova lista de documentos conforme determinado em decisão anterior.
III. Razões de decidir
3. A entrega dos documentos pela parte ré na Secretaria da Vara não foi proibida, mas condicionada à prévia apresentação de nova lista atualizada pelo autor, conforme decidido no Agravo de Instrumento no 0727300-84.2024.8.07.0000.
4. Cabe ao autor excluir da lista os documentos que possam ser obtidos por outros meios (órgãos públicos, cartórios, bancos) ou que sejam considerados de utilidade duvidosa, sendo esse juízo de valor submetido à apreciação do juízo de origem, sob o crivo do contraditório.
5. A determinação de entrega diretamente na Secretaria do Juízo, ainda que possível em razão da conduta recalcitrante da parte ré, depende do cumprimento da obrigação do autor de apresentar lista de documentos conforme critérios já fixados em decisões anteriores.
6. O agravante não comprovou o cumprimento dessa obrigação processual, o que inviabiliza a concessão do pedido formulado no agravo.
IV. Dispositivo
7. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.
_______________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o, 139, I e IV, 373, I, e 497.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI no 0726218-18.2024.8.07.0000, 4a Turma Cível; TJDFT, AGI no 0727300-84.2024.8.07.0000, 4a Turma Cível.